Tribunal: TJDFT
Processo: 0004503-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0004503-36.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EMBARGADO: RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS, CONDOMINIO JARDINS DAS PAINEIRAS D E C I S Ã O Por meio da petição de ID no 70926002, a parte ré/embargante (Jardins Mangueiral Empreendimentos Imobiliários S.A.) manifesta seu desinteresse no julgamento dos embargos de declaração opostos por ela e pede o encerramento da fase recursal. Assim, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID n. 9020642, nos termos do art. 998 do CPC. Ressalte-se que o recurso de apelação, julgado pelo acórdão no 9020584 (ID no 9020584), foi interposto exclusivamente por Jardins Mangueiral Empreendimentos Imobiliários S.A., de forma que, tendo sido mantida integralmente a sentença, e diante da expressa aceitação do resultado do julgamento pelo recorrente (art. 1.000, CPC), não resta mais interesse recursal para nenhuma das partes. Em consequência, declaro encerrada a fase recursal. Certifiquem-se o trânsito em julgado do acórdão e baixem-se os autos, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador